Tribunal: TJES
Processo: 0036210-53.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036210-53.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar se a seguradora recorrente deve ser ressarcida pela quantia paga ao segurado, em razão da alegada falha do serviço prestado pela apelada, que ensejou danos ao parque industrial do segurado.

De acordo com a exordial, a recorrente firmou contrato de seguro com
Indústria de Rações Colatina Eireli
, com fulcro na apólice nº 0118.13.35.206-0, com o fito de garantir os riscos do imóvel, sendo que, em 09/03/2016, sobreveio sinistro, o qual deu causa a danos em disjuntor, transformador, motor trifásico e aparelhos inversores de frequência, totalizando o prejuízo de R$ 18.018,27.

De início, registre-se que o direito da seguradora subrogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Sobre o tema, este Tribunal perfilha o entendimento de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, a saber:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesm
a.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

A esse respeito, registre-se que a possibilidade de inversão do ônus probatório é um instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se verifica a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Na hipótese, embora os relatórios técnicos produzidos pela seguradora confiram verossimilhança às alegações, eles se limitaram a consignar como provável causa da queima um curto circuito externo (fls. 47/48).

Com efeito, sendo os laudos extremamente genéricos, não indicando, efetivamente, a origem do dano ocorrido, ou a intensidade da alegada sobrecarga elétrica, aqueles não permitem, por si só, comprovar o registro de nenhum tipo de interrupção, oscilação ou sobretensão elétrica que tenham originado os danos.

Ademais, não há uma análise técnica
minuciosa
que indique, realmente, se o estabelecimento do segurado se encontrava com sua rede elétrica isenta de problemas internos quando da ocorrência do sinistro.

A propósito, acerca da necessidade de oportunização do contraditório e ampla defesa à concessionária, a Resolução ANEEL n.º 414/2010 previa a necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica.
Ex vi
:

Art. 206
.
A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 1º O prazo máximo para realização da verificação in loco ou para que a distribuidora retire o equipamento para análise é de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 2º Quando o equipamento supostamente danificado for utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos, o prazo de que trata o § 1º do caput é de 1 (um) dia útil. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 3º O consumidor deve permitir o acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora sempre que solicitado, sendo o impedimento de acesso, devidamente comprovado, motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 4º O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 5º Após o vencimento do prazo do § 1º do caput ou após a realização da verificação
in loco
, o consumidor pode alterar as características do equipamento objeto do pedido de ressarcimento, ou consertá-lo, mesmo sem autorização da distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 6º No caso de verificação in loco, a distribuidora deve agendar com o consumidor a data e o período (matutino ou vespertino) dessa verificação, com, no mínimo, três dias úteis de antecedência, ou em prazo inferior por opção exclusiva do consumidor. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 7º O consumidor ou a distribuidora pode solicitar, uma única vez e com no mínimo dois dias úteis de antecedência em relação à data previamente marcada, novo agendamento da verificação. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 8º Caso nenhum representante da distribuidora compareça na data e período (matutino ou vespertino) previamente marcado, a verificação não poderá ser reagendada e o consumidor está autorizado a providenciar o conserto do equipamento danificado, sem que isso represente compromisso em ressarcir por parte da distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

[...]

In casu,
diante do aviso de sinistro, a apelante solicitou apenas a aferição unilateral, dispensando o uso adequado da via administrativa que, pelo art. 204 da referida Resolução, deveria ser exercida em até 90 dias, a contar da data provável da ocorrência.

Desprezada a cautela normativa, nos termos da Resolução ANEEL n.º 414/2010,
imprescindível
a realização de perícia
nos aparelhos avariados
, conforme deferido pelo douto Magistrado oficiante, porquanto evidente que a oscilação de tensão pode ser causada por diversas razões, inclusive, por falha interna e, ainda, em razão da unilateralidade da prova produzida por empresa contratada pela recorrente,
sem o crivo do contraditório
.

Por seu turno, o laudo técnico pericial (fls. 155/191), realizado em 01/03/2018, com base em indícios e evidências, afirma a impossibilidade de o curto circuito ou sobrecarga ter sido causada por agente externo às instalações elétricas da empresa segurada (fl. 171).

A esse respeito, confira-se as conclusões da perícia:

“2)
Queira o senhor Perito informar se um curto circuito externo as instalações do segurado da Requerente (Indústria de Rações Colatina Ltda) poderia causar os danos alegados pela Requerente;

Resposta:

Não
, uma vez que o fusível de proteção geral, instalado no poste de ligação do ramal de fornecimento com a subestacão, desarmaria. Aliado a isso, o próprio disjuntor a óleo atuaria, ou seja, abriria o circuito e não permitiria a passagem do curto circuito (sobrecarga) para os demais equipamentos da Segurada.

[...]

4) Queira o Sr. Expert informar qual a probabilidade de os danos descritos na inicial terem ocorridos em virtude de curto circuito externo;

Resposta: Conforme resposta ao quesito nº 2 do roll anterior, no caso em tela,
não há possibilidade de ter ocorrido curto circuito ou sobrecarga causada por agente externo as instalações elétricas da Segurada.

[...]

6) Queira o Sr. Perito indicar se o problema de energia teve origem na rede interna ou externa da unidade consumidora da empresa segurada, bem como indicar de quem é a responsabilidade pela rede respectiva;

Resposta: Conforme análise disposta no item 6.2 desse Laudo, bem como resposta ao quesito 3 deste roll,
os danos nos referidos equipamentos foram causados por sobrecarga das instalações elétricas da Segurada, sendo assim de inteira responsabilidade da mesma.

[...]

8) Conclusão

Diante de todo o exposto, principalmente nas análises dos itens 4, 5 e 6 deste Laudo,
esse Perito CONCLUI que os danos nos equipamentos descritos na inicial não decorreram de falha ou distúrbio na rede de fornecimento de energia elétrica externa (de responsabilidade da Requerida Santa Maria Luz e Força) e sim por sobrecarga nas instalações elétricas da própria Segurada da Requerente - Indústria de Rações Colatina - Bolzani Rações, sendo a ocorrência deste evento danoso de inteira responsabilidade da Segurada da Autora
”.

Desse modo, não se verifica a caracterização da responsabilidade da concessionária apelada, pois ausente prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica afirmada pela apelante.

Registre-se, por oportuno, não merecer amparo a alegação recursal de que o laudo pericial é inconclusivo por ausência de análise direta das peças danificadas.

Isso porque, dita aferição restou inviabilizada justamente em razão da substituição das peças pela recorrente, sem preservação daquelas danificadas.

Acrescente-se, ainda, que, mesmo que o ônus probatório coubesse à recorrida, não poderia ela, por nenhum meio, desincumbir-se do mister, na medida em que a não conservação dos equipamentos impeça a produção de prova pericial.

Sobre o tema, observe-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência. Ausência de prova inequívoca do pagamento de indenização ao segurado a constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária.
Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia judicial prejudicada em razão da notícia da substituição dos equipamentos afetados.
Nexo entre o fato e o dano não provado. Honorários advocatícios. Verba arbitrada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à comprovação do pagamento do valor devido ao segurado, providência que não se verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido documento contendo dados de pagamento (fls. 85), não cuidou a apelante de instruir o feito com o demonstrativo da operação bancária, acompanhada da autenticação correspondente, razão pela qual não se considera comprovada a quitação apontada.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e a conclusão é extremamente genérica, atribuindo os danos aos aparelhos por "descarga elétrica", fato não comprovado, afastando, assim, convicção de nexo causal entre o evento alegado e o dano.
(TJSP; Apelação 1008040-73.2018.8.26.0114; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019)

Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência.
Inexistência de prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado.
Pedido respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido.
Perícia judicial prejudicada em razão da notícia de reparo dos equipamentos afetados.
Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso improvido, com observação. Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e a conclusão de seu trabalho é extremamente genérica, atribuindo os danos nos aparelhos por "descarga atmosférica", fato não comprovado, afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano. (TJSP; Apelação 1012851-81.2015.8.26.0114; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019)

Sendo assim, não havendo demonstração do nexo causalidade, outra não poderia ser a solução senão a
improcedência do pedido
, razão pela qual reponta escorreita a sentença objurgada.

Do exposto,
e por tudo o mais que dos autos consta,
conheço do apelo
e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro em 2% os honorários arbitrados em sentença, totalizando 12% sobre o valor da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO. FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO UNILATERAL INCONCLUSIVO
.

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE
AFASTADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
É responsável objetivamente a concessionária da energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado.

2)
Desprezada a cautela normativa, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 e, superficial o laudo elaborado unilateralmente, recomendável a realização de perícia nos aparelhos avariados, porquanto evidente que a oscilação de tensão pode ser causada por diversas razões, inclusive, por falha interna.

3
)
O laudo técnico, realizado com base em indícios e evidências, afirma não haver evidências objetivas de sobretensão na rede elétrica da distribuidora ou de danos causados por sobretensão.

4)
Ausente caracterização da responsabilidade da concessionária apelada, porquanto demonstrado que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de sobrecarga das instalações elétricas da segurada.

5)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.